Tribunal: STF
Processo: Rcl 67972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antonio André Cerquinho Bezerra e Maria Angélica Cunha Estevam contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos do RE 583.955, Re. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 90-RG.



     Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “a c. 2ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, deu provimento ao Agravo de Petição da exequente (SIMONE BRITO PALMEIRA NUNES DE ALCÂNTARA) para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa executada BONARTE MOVEIS LTDA – EPP, e admitir os seus sócios no polo passivo da execução. Tudo isto, repise-se, após a decretação de quebra da empresa. 



    […]



    Ademais, a Massa Falida embargante, aduziu a tese firmada pela Corte Excelsa, no julgamento do RE 583.955-9, que fixou o entendimento de que o juízo falimentar atrai todas as execuções em curso de créditos trabalhistas, dando-se adequada interpretação ao art. 114, IX da CF […]



    […]



    Diante disto, a MASSA FALIDA interpôs recurso de revista ao c. TST, por violação direta à Constituição Federal, pela c. 2ª Turma do e. TRT da 13ª Região, qual seja, a violação ao art. 114, IX da CF, conforme restou sedimentado no julgamento do RE 583.955-9 pela Corte Excelsa, acerca da competência do juízo universal para “execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da justiça laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento”. 



    [...]



    Em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de revista, a ora recorrente, interpôs Agravo de Instrumento ao c. TST, visando o destrancamento do recurso de revista, e no mérito, o total provimento, por violação literal e direta ao art. 114, IX da Constituição Federal, para o fim de anular o acórdão da c. 2ª Turma do e. TRT da 13ª Região, com a expedição de certidão de habilitação de crédito ao recorrido, para habilitação no juízo de falência. 



    Sendo que, a c. 8ª Turma do e. TST, negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, aduzindo que o acórdão recorrido estaria em perfeita sintonia com atual jurisprudência daquela Corte, o que encontraria óbice na Súmula 333 do TST. 



    [...]



    Diante desse cenário, a MASSA FALIDA interpôs recurso extraordinário, por violação ao art. 114, IX da CF/88, com fundamento no art. 102, III, ‘a’ da CF/88. 



    Contudo, mais uma vez houve negativa de seguimento pela douta Vice-Presidência do c. TST, desta vez aplicando, analogicamente, o TEMA 878 STF ao caso concreto, sem que, contudo, houvesse qualquer identidade fática e jurídica com o que restou decidido.



    [...]



    Nesse seguimento, a MASSA FALIDA interpôs agravo em recurso extraordinário, sendo indeferido, nos seguintes termos: ‘Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.’ 



    Nessa toada, não há outro meio aos reclamantes, senão a interposição da presente reclamação constitucional, por violação ao art. 114, IX da CF/88, com fundamento no art. 102, I, ‘l’ da CF/88, arts. 988, §5º, II do CPC/2015, e arts. 156 e ss. do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.“



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão em agravo de petição proferida pela c. 2ª Turma do e. Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com a aplicação do entendimento firmado no recurso extraordinário n. 583.955-9, com repercussão geral, para restabelecer a decisão do juízo da 7ª Vara do Trabalho da Capital-PB que determinou a expedição de certidão de crédito em favor da obreira para habilitação do juízo universal, ou, sucessivamente, que seja determinada uma medida adequada a solução da controvérsia, na forma consagrada pelo art. 992 do CPC/2015”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante.



    Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho é possível aferir que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 01/03/2024.



    Assim, verifica-se que a presente a Reclamação foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado.



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão controvertida, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória.



    Nessas circunstâncias, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente